Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715760-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONRADO KLEIN DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 87725600, 89710236 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CONRADO KLEIN DE FREITAS, indeferiu o pedido do banco agravante para a inclusão do nome da parte executada, ora agravada, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por entender que o credor não demonstra novos motivos, bem como no período da suspensão processual, não empreendeu novos esforços no sentido de localizar bens do executado. O agravante recorre da aludida decisão, aduzindo que “apesar de o MM. Juízo singular ter argumentado não fazer uso do referido sistema em meio ao processo executório, a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui direito do Agravante como credor, bem como consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento”. Destaca que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito”. Afirma também que a decisão agravada “gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil”. Assevera que “não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas, sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma das decisões proferidas pelo MM. Juízo a quo, efetivando-se as medidas requeridas, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil”. Tece argumentos acerca do preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência vindicadas neste recurso. Ao cabo, requesta que “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida, “a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. Preparo recolhido (ID 25742780). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 25742780), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgência requeridas nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar os provimentos provisórios almejados. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastado, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens do executado. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir medidas liminares pleiteadas. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro tanto o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo como o de antecipação de tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator